Tribunal: TCU
Processo: 034.951/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de pensão militar instituídos por Cesar Monte dos Santos, Sergio dos Santos, João Francisco Kovaleski, Gendiroba Gomes de Barros, Jorge Celeste Spadoni, João Mello, Neri Silva de Carvalho, Darcy Ferreira da Paixão, José Maciel Filho; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituído por Oscar Rosenhaim Filho; 9.3. dispensar Marly Rosenhaim Arigony do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput , do RI/TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007 19, caput e § 2o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.4.2. comunique o teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não a eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.4.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência desta deliberação; 9.4.4 apresente à interessada o direito à opção pela manutenção da pensão militar mediante renúncia a um dos benefícios/proventos acumulados indevidamente; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com base no art. 262, § 2o, do RI/TCU, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos;